Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702790-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DF DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DISTRITO FEDERAL e OUTROS) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id. 22180159, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora